Tribunal: TJDFT
Processo: 0708525-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO ELEITO DE FORMA ALEATÓRIA. FORUM SHOPPING. NOVA REDAÇÃO DO ART. 63 DO CPC. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou a competência do juízo do Distrito Federal para uma das Varas Cíveis da Comarca de Barretos/SP, no bojo de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A parte agravante ajuizou a ação no foro de Brasília, sob a justificativa de ser domicílio e sede do Banco do Brasil, sendo indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo. Sustenta-se, em suma, a legalidade da opção pelo foro distrital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência territorial adequada para o julgamento da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, à luz da vedação ao forum shopping e da nova redação do art. 63 do CPC, dada pela Lei no 14.879/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 1.019, I, e 300 do CPC, requisitos que não foram preenchidos no caso.
4. A alteração promovida pela Lei no 14.879/2024 ao art. 63 do CPC reforça a vedação ao forum shopping, qualificando como prática abusiva a escolha arbitrária de foro sem base nos critérios legais de competência territorial.
5. A faculdade processual conferida ao consumidor quanto à escolha do foro não é absoluta e deve ser exercida com observância aos princípios da boa-fé objetiva e do juiz natural.
6. No caso concreto, a escolha do foro de Brasília revelou-se desprovida de justificativa plausível, notadamente porque a instituição financeira ré possui representação na comarca de domicílio da autora, configurando uso estratégico e abusivo do Poder Judiciário.
7. A manutenção da decisão que declinou a competência observa a boa aplicação dos dispositivos legais e assegura a equidade na distribuição da carga processual entre os tribunais.
8. A jurisprudência majoritária do TJDFT e do STJ corrobora a possibilidade de o juízo declinar de ofício da competência territorial quando identificada a aleatoriedade na eleição do foro, mesmo em relações de consumo, a fim de preservar o princípio do juiz natural.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A escolha do foro pelo consumidor deve respeitar os princípios da boa-fé objetiva e do juiz natural, sendo vedada a eleição aleatória ou estratégica de juízo sem nexo razoável com a causa.
2. A nova redação do art. 63 do CPC, dada pela Lei no 14.879/2024, autoriza o reconhecimento de ofício da abusividade na eleição de foro.
3. O forum shopping compromete a segurança jurídica e a isonomia processual, justificando o declínio de competência mesmo sem provocação da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.019, I; 63 (com redação da Lei no 14.879/2024); 300; 53, III, “a” e “b”; CDC, arts. 6o, VII e VIII; 101, I; CC, art. 187.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1772684, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 16.10.2023. TJDFT, Acórdão 1867054, Rel. Des. Renato Scussel, j. 22.05.2024. TJDFT, Acórdão 1733379, Rel. Des. Sandra Reves, j. 19.07.2023. TJDFT, Acórdão 1750844, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 24.08.2023. STJ, AgInt no AREsp n. 2.635.867/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.09.2024.